Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESPROVIMENTO. OMISSÕES CONSTATADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA/STJ EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA CORREÇÃO DOS VÍCIOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
1. Constatadas, pelo Tribunal da Cidadania, mediante agravo em recurso especial, as omissões apontadas pela parte em embargos de declaração anteriormente desprovidos, a correção dos vícios presentes em acórdão que julgou a apelação não conduz inexoravelmente à alteração do resultado do julgamento do recurso principal.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, PARA SANAR AS OMISSÕES CONSTATADAS PELO STJ, SEM EFEITOS INFRINGENTES.